Tribunal: TJDFT
Processo: 0037969-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso em que se discute a extinção prematura da execução, por suposta falta de intimação da exequente para se manifestar sobre a quitação do débito.
2. Segundo o art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita.
3. Comprovada a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a quitação integral do débito e a concordância com a liberação do valor indicado na planilha de cálculos, impõe-se a extinção da execução pelo pagamento, termos do art. 924, II, do CPC.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.